Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-11.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710654-11.2020.8.07.0009 RECORRENTES: MATEUS RODRIGUES PEREIRA, FELIPE MACHADO LOPES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os réus foram condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Na primeira fase de fixação da pena, a magistrada sentenciante, estabeleceu a pena inicial em 04 anos e 08 meses de reclusão, pouco acima do mínimo legal. Isso porque, considerou a magistrada a circunstância judicial (circunstância do crime) como negativa. Para isso, utilizou-se de uma das causas de aumento de pena. 2. No caso de o crime de roubo ser praticado mediante mais de uma causa de aumento de pena, mostra-se perfeitamente possível deslocar uma delas para a fixação da pena-base na primeira fase e outra ser utilizada na terceira fase de fixação da reprimenda. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a majoração da pena-base em virtude do concurso formal e da qualificadora da arma e a posterior aplicação como causa de aumento da reprimenda, ao argumento de que a decisão impugnada incorreu em bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que ‘é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes’ (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).” (AgRg no AREsp 2007575/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 18/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 1831619/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017